Tribunal: STF
Processo: ARE 1505560
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ESTADO A ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO LEVANTAMENTO, APURAÇÃO E COBRANÇAS RELATIVAS À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.481/2010 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistem quaisquer controvérsias quanto à legitimidade da regulamentação que estabeleceu o FUNEDS, uma vez que a inconstitucionalidade do FUNEDS, foi reconhecida por esse Egrégio Tribunal de Justiça, devendo a análise se concentrar na cobrança propriamente dita. 2. A regulamentação tem efeitos retroativos, o que implica na aplicação da ficção jurídica de que essa regulamentação nunca teve existência. Assim, tendo sido comprovada a demora por parte da administração e o não cumprimento da decisão deste Egrégio Tribunal, torna-se válida a condenação do Estado em sua obrigação de adotar as providencias necessário ao levantamento, apuração e cobranças devidas em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010. Recurso de Apelação Desprovido. Sentença Mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 157, 158, 160, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 9.481/2010), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Multa aplicada em auto de infração. Prescrição da pretensão de limitação da sanção. Súmulas nº 279, 280 e 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.439.301 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.186.802 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente